Tribunal: TCU
Processo: 009.727/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Claucilene Alves Vieira e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.3.1. promova o destaque da parcela de "quintos/décimos" incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-a em "parcela compensatória", desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.4.1. a "parcela compensatória", assim entendida a parcela de quintos/décimos incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 não amparada por decisão judicial transitada em julgado (subitem 9.3.1), deve ser absorvida pelo reajuste de 6% concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; 9.4.2. eventual resíduo da "parcela compensatória" deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, inclusive os reajustes concedidos pela Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado de caráter permanente; 9.4.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução/TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa/TCU 78/2018; e 9.5. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.